Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-64.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobranças pelo registro do contrato e pela avaliação do bem – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade das

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobranças pelo registro do contrato e pela avaliação do bem – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças – É lícita a cobrança pelo registro contrato e pela avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos referidos serviços – Necessidade de reconhecimento da legalidade das cobranças – Restituição indevida - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro prestamista – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que a autora não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré - Restituição devida, na forma simples – RECURSO PROVIDO, nessa parte.